Tribunal: TJDFT
Processo: 0008967-56.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
1. Se a construtora não disponibiliza o imóvel na data prevista no contrato para tanto, está caracterizada sua mora que só termina com a efetiva entrega das chaves aos adquirentes.
2. Não é possível a cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes (STJ, Tema 970).
3. Se não foi possível aos compradores usufruírem do bem a partir data estabelecida no contrato para entrega do imóvel, a construtora deve ser condenada a pagar-lhes lucros cessantes.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores.